Tribunal: STF
Processo: ARE 1200918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno interposto contra acórdão da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.
    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    O Agravante alega prejuízo pois não houve o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em Agravo Regimental nos Embargos de Divergência.
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso é manifestamente incabível.
    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente